Tribunal: STF
Processo: Rcl 94611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Maier Benevides, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Francisco Beltrão/PR, no Processo nº 0000051-10.2024.5.09.0126, bem como em desfavor de decisão proferida pelo Relator do MS nº 0000987-54.2026.5.09.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por meio das quais teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

2. O reclamante narra que, nos autos de origem, foi proferida decisão em seu desfavor, determinando bloqueio/arresto via Sisbajud, com autorização expressa de reiteração automática (“teimosinha”), até o limite do débito indicado, bem como transferência de valores constritos para conta judicial.

3. Em continuidade, informa que “foi registrada notificação no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, abrindo-se prazo para manifestação e requerimento de provas. Ocorre que a constrição permaneceu operante e com reiteração automática, antes do contraditório efetivo e antes do julgamento final do incidente”. 

4. Noticia que apresentou impugnação à decisão, “requerendo o levantamento do bloqueio e o cancelamento da reiteração automática, além de suscitar nulidades por ausência de contraditório útil (arts. 9º e 10, CPC), inexistência de prova concreta individualizada de confusão patrimonial/sucessão/grupo econômico e observância do Tema 1.232 do Supremo Tribunal Federal”. 

5. Pontua que o Juízo de primeira instância “recebeu a petição defensiva como mera manifestação e indeferiu o levantamento/retirada dos bloqueios (inclusive a cessação da reiteração), mantendo a constrição sob o fundamento de que persistiriam os requisitos da medida liminar e inexistiriam fatos novos/prova robusta”. Destaca que a decisão foi mantida em segunda instância.  

6. Sustenta, em apertada síntese, que “tal entendimento carece de reforma, visto que sofreu restrição patrimonial como se devedor fosse, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF)”.

7. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para declarar a ilegalidade do ato coator e determinar o levantamento definitivo das constrições e a vedação de reiterações SISBAJUD em face do Reclamante, ressalvada a apuração das alegações no procedimento próprio, com contraditório pleno e prova individualizada, confirmando a decisão liminar”. 

É o relatório. 

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso em tela, alega-se que o Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Francisco Beltrão/PR não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). Eis o teor da tese fixada pelo Plenário do STF, em 10/10/2025, no julgamento de mérito do referido paradigma:

“1- O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2- Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3- Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

13. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

14. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

15. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

16. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

17. Na espécie, ainda cabe, na origem, o recurso de agravo de petição contra a decisão reclamada. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

18. A espécie recursal admite, ainda que excepcionalmente, pedido de concessão de efeitos suspensivo, o que, por si só, não justifica superação de óbice sob alegação de iminente risco de constrição patrimonial. 

19. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que nem sequer há decisão colegiada passível de impugnação por recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 
1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que, em sede de agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes. 
3. A mera reiteração de teses não é apta a promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 81.278-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

20. Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria, a priori, ao reclamante. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, verifica-se que o Juízo de origem proferiu, em 13/06/2026, decisão resolutiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em aparente consonância com o que decidido no tema ora em análise, na qual apontou o seguinte (destaques do original): 

“1-  DO  TEMA  1232  DO  STF    -  INCLUSÃO  DE  EMPRESAS DEVEDORAS NO POLO PASSIVO, QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO.
A redação do TEMA 1232 do STF, com repercussão geral, pontua que a execução de sentença trabalhista não pode atingir empresa que não participou da fase de conhecimento, cabendo ao reclamante indicar, desde a petição inicial, as responsáveis  solidárias  e  comprovar  os  requisitos,  inclusive  em  caso  de  grupo econômico.
Contudo,  excepcionalmente,  admite-se  o  redirecionamento  da execução a terceiros não participantes apenas nas hipóteses de sucessão empresarial ou  abuso  da  personalidade  jurídica,  desde  que  observado  o  procedimento  legal específico. 
Para melhor análise, cita-se na íntegra a tese emitida pelo STF:
Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na  fase  de  execução  trabalhista,  de  empresa  integrante  de grupo  econômico  que  não  participou  do  processo  de conhecimento.
Tese:
1  -  O  cumprimento  da  sentença  trabalhista  não  poderá  ser promovido  em  face  de  empresa  que  não  tiver  participado  da fase  de  conhecimento  do  processo,  devendo  o  reclamante indicar  na  petição  inicial  as  pessoas  jurídicas  corresponsáveis solidárias  contra  as  quais  pretende  direcionar  a  execução  de eventual  título  judicial,  inclusive  nas  hipóteses  de  grupo econômico  (art.  2°,  §§  2°  e  3°,  da  CLT),  demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2  -  Admite-se,  excepcionalmente,  o  redirecionamento  da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de  conhecimento  nas  hipóteses  de  sucessão  empresarial  (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC),observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3  -  Aplica-se  tal  procedimento  mesmo  aos  redirecionamentos operados  antes  da  Reforma  Trabalhista  de  2017,  ressalvada  a indiscutibilidade  relativa  aos  casos  já  transitados  em  julgado,aos  créditos  já  satisfeitos  e  às  execuções  findas  ou definitivamente arquivadas.
Portanto,   a  execução  trabalhista  deve  respeitar  os  limites subjetivos  da  fase  de  conhecimento,  não  podendo  alcançar  empresas  que  não integraram  o  processo, salvo  em  situações  excepcionais  devidamente  comprovadas,como  sucessão  empresarial  ou  abuso  da  personalidade  jurídica,  sempre  com observância do devido procedimento legal. 
Neste  caso  não  busca  o  exequente  a  declaração  de  grupo econômico, mas sim a responsabilização das outras empresas e de uma pessoa física por abuso da personalidade jurídica, mediante fraude. 
Rejeita-se a tese da defesa.
(...)
Diante  do  cenário  de  esvaziamento  patrimonial  da  REVETEX,transferência de ativos e continuidade da exploração da mesma atividade econômica e marca por novas empresas, resta configurada a fraude e o abuso da personalidade jurídica.  As  evidências  demonstram  que  as  manobras  foram  orquestradas  pelo  Sr.Anthony,  em  conjunto  com  o  Sr.  Rafael,  para  frustrar  credores.  Assim,  impõe-se  aresponsabilização  solidária  de  todos  os  envolvidos,  pessoas  físicas  e  jurídicas,  para garantir a efetividade da execução. 
(...)
A  defesa  apresentada  pela  TOP  COATING  LTDA  e  por  RAFAELMAIER BENEVIDES (fls. 1088/1096) também não merece acolhida. O contraditório foi assegurado, e a incursão liminar sobre os bens dos sócios encontra amparo legal e justifica-se  plenamente  no  caso.  É  crucial  reiterar  que  a  discussão  não  se  refere  à formação de grupo econômico, tornando impertinente a invocação do Tema 1232 do STF. Ademais, não se trata de mera sucessão empresarial, mas sim de flagrante abuso da  personalidade  jurídica,  configurado  pelo  desvio  de  finalidade  e  confusão patrimonial,  visando  à  fraude  contra  credores.  Os  requeridos,  por  sua  vez,  não apresentaram qualquer prova apta a elidir as alegações e os documentos já acostados aos autos (...).”

21. Nesse contexto, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

23. Para além, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator